Tribunal: STF
Processo: RE 89700
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-30
Data de publicação: 1980-09-30

Ementa:
SERVENTUARIO DE JUSTIÇA. TRATANDO-SE, COMO SE TRATA DE CUMULAÇÃO
SUCESSIVA DE PEDIDOS, O ACOLHIMENTO DE UM DEPENDE, SEM DUVIDA, DO
ACOLHIMENTO DO OUTRO DE CONTEUDO BASICO. NA ESPÉCIE, TRANSITOU EM
JULGADO A DECISÃO QUE DECLAROU VALIDA A APOSENTADORIA DO RECORRENTE.
AINDA QUE POSSIVEL TRANSPOR O OBICE DA COISA JULGADA, INOCORRE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO OU DA ISONOMIA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.